Tribunal: TJES
Processo: 5026539-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026539-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENZO BRUNELLO RASERA
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026539-14.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
LORENZO BRUNELLO RASERA

RECORRIDO:
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO. ADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES CONDICIONADO AO RETORNO DO AUTOR A ACADEMIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Em síntese, trata-se de ação em que alega a parte autora que recebeu uma mensagem da requerida informando que seus débitos estavam quitados, contudo ao comparecer a academia teve sua entrada negada em decorrência de estar inadimplente.

A sentença (ID 6991461) julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado sustentando que a sentença não refutou os argumentos do autor e que desta forma foi violado o princípio do contraditório e que a interpretação do juízo foi incorreta quanto à mensagem enviada pelo requerido, pugnando pela reforma da r. sentença e condenação do requerido em danos morais e a inexistência do débito.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o ponto controvertido da demanda está na mensagem de ID 6991307 onde aduz a parte autora que a requerida informou sobre o cancelamento de seus débitos e a requerida sustenta que o cancelamento estava condicionado à reativação do plano.

Vejamos o teor da mensagem (ID 6991307):

“Olá! Queremos notificar-lhe que zeramos suas dívidas em aberto na SmartFit! É isso mesmo! O que passou, passou: Zeramos suas mensalidades em aberto para você voltar a treinar com a gente! Aproveite nossa Black Friday e ganhe um mês grátis + app de nutrição para turbinar seus resultados! Gostou? É só ir até uma unidade mais próxima e reativar seu plano. Mas corre que é só o até o dia 24!”

Da análise da mensagem enviada pela requerida, entendo que não assiste a razão ao recorrente, considerando que conforme disposto a quitação da dívida estava condicionada a reativação do plano na data estipulada, desta forma resta evidente que caso o autor não fosse até uma das unidades para reativar seu plano até o dia 24, a promoção não seria válida com a consequente quitação do débito.

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)